Tribunal: TJES
Processo: 5000123-62.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-62.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA VELTEN e outros
RECORRIDO: K.L.Y INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000123-62.2020.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE:
FABIANA VELTEN, FABIANA VELTEN 13780303701

RECORRIDO:
ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL, BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO EM DATA ANTERIOR AO PRAZO COMINADO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA AUTORA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, os Requeridos, ora Recorridos, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem assinalado pelo Juízo
a quo
, embora os títulos em comento (vencidos em 25/03/2020 e 31/03/2020) tenham sido levados a protesto em prazo inferior ao previsto no próprio documento de cobrança (em 07/04/2020 e 14/04/2020, antes do 20 dias estipulados), constata-se que o pagamento dos títulos ocorreu somente em 15/07/2020 e 11/09/2020, ou seja, em data bem posterior aos vinte dias informado como limite para a realização do protesto.

(3). Nesse particular, destaca-se trecho irretocável da r. sentença: “
[...] deixa de se ser relevante se o título foi protestado antes do período informado no boleto, pois a autora não realizou o pagamento dentro desse período de vinte dias. Se houvesse o pagamento até o vigésimo dia, e antes já tivesse ocorrido o protesto, aí sim haveria conduta indevida. Mas, frise-se, não foi o que ocorreu [...]
”.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)